Tribunal: STF
Processo: AI 592625
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
   PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
1.      A
   disciplina prevista no § 4º do artigo 28 da Lei n. 8.038/90
   somente tem aplicação quando os recursos especial e
   extraordinário forem admitidos, o que não se deu na espécie.
   Assim, a alegação da parte agravante é deficiente de
   fundamentação, por pretender que seja obedecido o referido texto
   normativo sem a ocorrência de sua hipótese neste caso.
2.      O
   agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada.
   Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.